Tribunal: TJPA
Processo: 0881858-23.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881858-23.2023.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: M. E. R. D. S., INGLIDY DAYANE REIS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRATUAL E ATUARIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PLANO. BENEFICIÁRIA MENOR PORTADORA DE TEA E TDAH. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por menor impúbere, representada por sua genitora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA nível II e TDAH, para reconhecer a abusividade do reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde, determinar a manutenção do contrato com incidência apenas do reajuste anual autorizado pela ANS, reduzir a mensalidade de julho de 2023 para R$ 633,91 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da suspensão indevida do serviço assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde possui respaldo contratual e atuarial suficiente; (ii) estabelecer se a suspensão do plano de saúde da autora foi regular; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço pela operadora; e (iv) verificar a configuração e adequação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

4.

A operadora não junta aos autos o contrato celebrado entre as partes nem apresenta prova técnica atuarial idônea capaz de demonstrar a legalidade, composição e critérios objetivos do reajuste promovido na mensalidade do plano de saúde.

5.

O aumento da mensalidade de R$ 551,23 para R$ 1.333,33 revela-se excessivo e desarrazoado, especialmente diante da inexistência de alteração de faixa etária da beneficiária, então com 09 anos de idade.

6.

Incumbe à operadora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A ausência de demonstração contratual e atuarial do reajuste autoriza a incidência apenas do percentual anual autorizado pela ANS, preservando o equilíbrio contratual e o direito de acesso da consumidora ao tratamento médico indispensável.

8.

A suspensão indevida de plano de saúde de criança diagnosticada com TEA e TDAH configura falha na prestação do serviço e viola direitos fundamentais relacionados à saúde, dignidade da pessoa humana e integridade psíquica.

9.

O dano moral decorre da interrupção indevida de serviço essencial de assistência médica, sendo prescindível prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

10.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

11.

As alegações relativas à taxatividade do rol da ANS e à disponibilidade de tratamento na rede credenciada não possuem pertinência com o núcleo da controvérsia, centrado na abusividade do reajuste contratual e na suspensão indevida do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196. CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, 39, V, e 51, IV. CPC, arts. 373, II, 434 e 487, I. CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.568.244/RJ. STJ, REsp nº 1.733.013/PR. STJ, AgInt no AREsp nº 1.810.221/GO. STJ, REsp nº 1.875.967/SP.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação ajuizada por MARIA EDUARDA REIS DA SILVA, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“DISPOSITIVOS:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para:

a) confirmar os termos da tutela antecipada para determinar à Ré retome integralmente os serviços do plano de saúde da Autora, a fim de que esta consiga manter seu tratamento, e determino que a Ré mantenha o plano em vigor com os devidos reajustes anuais conforme estabelecido pela ANS, bem como seja reduzida a parcela do mês de julho de 2023, de acordo com o percentual de 15% (quinze por cento) para o valor de R$ 633,91 (seiscentos e trinta e três reais e noventa e um centavos);

b) condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação.

Condeno a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte Autora em pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça concedida.

Por via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que não houve negativa de cobertura assistencial à parte autora, tendo sido disponibilizado tratamento multidisciplinar composto por fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, inexistindo obrigação de fornecimento de método terapêutico específico, notadamente os métodos ABA e Integração Sensorial, por ausência de previsão no rol da ANS; (ii) que o rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa, invocando precedentes do STJ, especialmente o REsp nº 1.733.013/PR, o AgInt no AREsp nº 1.810.221/GO e o REsp nº 1.875.967/SP; (iii) que a operadora disponibiliza profissionais habilitados ao tratamento do transtorno do espectro autista – TEA, inclusive alguns com certificação ABA, inexistindo justificativa para custeio de atendimento fora da rede credenciada; (iv) que os reajustes aplicados ao contrato são legítimos, encontram amparo contratual e normativo, especialmente nas Resoluções da ANS, sendo admissível o reajuste por sinistralidade nos contratos coletivos, em observância ao equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do pacto; (v) que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC; (vi) que inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação moral, porquanto a conduta da operadora estaria amparada no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil; e (vii) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Ao final, requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e o seu integral provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar ou minorar a condenação por danos morais.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se em verificar: (i) a legalidade do reajuste aplicado pela operadora de saúde ao contrato mantido pela autora; (ii) a regularidade da suspensão do plano de saúde da beneficiária; (iii) a existência ou não de falha na prestação do serviço; e (iv) a configuração dos danos morais reconhecidos na sentença recorrida.

Conforme relatado, a presente demanda foi ajuizada por menor, representada por sua genitora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA nível II, TDAH e prejuízos relevantes de interação social, linguagem e comportamento, necessitando de acompanhamento multidisciplinar contínuo, inclusive terapia ABA e estimulação neurossensorial global.

A autora sustentou que o valor da mensalidade do plano de saúde, anteriormente fixado em R$ 551,23, sofreu aumento abrupto e excessivo para R$ 1.333,33, culminando posteriormente na suspensão do contrato por inadimplemento da cobrança reputada abusiva.

O Juízo de origem, após regular instrução, reconheceu a abusividade do reajuste promovido pela operadora, determinando a manutenção do plano de saúde mediante incidência apenas do reajuste anual autorizado pela ANS, reduzindo a parcela de julho de 2023 ao valor de R$ 633,91, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

A sentença não merece reparos.

Inicialmente, cumpre consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2º e 3º do CDC.

Nesse contexto, incidem os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

A apelante sustenta, em síntese, que o reajuste aplicado ao contrato seria legítimo e amparado pelas normas da ANS, bem como defende inexistir falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

Todavia, razão não lhe assiste.

Verifica-se dos autos que a operadora promoveu aumento substancial da mensalidade do plano de saúde da autora, elevando-a de R$ 551,23 para R$ 1.333,33, no mês de julho de 2023, sem apresentar, contudo, documentação contratual apta a justificar a legalidade do reajuste aplicado.

Com efeito, embora a apelante sustente a regularidade do aumento sob o argumento de reajuste contratual e sinistralidade, não carreou aos autos o instrumento contratual nem demonstrou, mediante prova técnica atuarial idônea, a origem, composição e critérios objetivos utilizados para o expressivo acréscimo implementado.

A ausência do contrato impede, inclusive, a aferição da previsão expressa das cláusulas de reajuste, das faixas etárias eventualmente incidentes e dos percentuais autorizados.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual manifestamente não se desincumbiu.

Nesse ponto, correta a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante ao consignar:

“Contudo, não há nos autos o contrato de prestação de serviços celebrados entre as partes, o que impossibilita a análise das cláusulas contratuais, e porcentagem de aumento. E a partir da afirmação da Autora de que houve aumento exorbitante no valor da mensalidade do plano, caberia ao demandado a instrução de sua defesa com impugnação específica dos fatos alegados pelo autor, e demonstrando a regularidade do aumento da mensalidade, bem como caberia ao plano de saúde juntar a documentação pertinente (art. 434 do CPC), sob pena de presunção de veracidade dos fatos, pelo que este não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, II do CPC.”

Ademais, restou incontroverso que a autora, à época dos fatos, possuía apenas 09 anos de idade, não havendo qualquer alteração de faixa etária apta a justificar aumento tão expressivo da mensalidade.

Assim, correta a sentença ao reconhecer que somente seria admissível a incidência do reajuste anual autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, fixado em aproximadamente 15%, resultando no valor de R$ 633,91.

Importa destacar que o reajuste excessivo imposto pela operadora compromete diretamente o acesso da consumidora ao tratamento médico indispensável à sua condição clínica, especialmente considerando tratar-se de menor diagnosticada com transtornos do neurodesenvolvimento que demandam acompanhamento contínuo e multidisciplinar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que reajustes desarrazoados e desprovidos de base atuarial idônea configuram prática abusiva, em afronta aos arts. 6º, IV, 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. (STJ, AgInt no REsp 1.568.244/RJ).

Na hipótese dos autos, como bem ressaltado pelo parecer da Douta procuradoria do Ministério Público: “
o plano de saúde não trouxe aos autos justificativa clara sobre o aumento da mensalidade referente a julho de 2023, sem apresentação, no momento da contestação, do contrato firmado entre as partes, não cumprindo o onus probandi que lhe cabia, não demonstrando, portanto, fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, razão pela qual sou pela manutenção da sentença de mérito
”.

Também não merece acolhimento a tese recursal quanto à inexistência de danos morais.

A suspensão indevida do plano de saúde de criança diagnosticada com TEA, TDAH e severos comprometimentos comportamentais e sensoriais ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos fundamentais ligados à saúde, à dignidade da pessoa humana e à integridade psíquica da consumidora.

Na hipótese, o dano moral decorre da interrupção indevida de serviço essencial de assistência médica.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 revela-se adequado, proporcional e compatível com os princípios da razoabilidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem importar enriquecimento ilícito da parte autora.

Com efeito, o montante fixado mostra-se moderado diante da gravidade da conduta da operadora, da vulnerabilidade da consumidora e da relevância do direito violado.

Por fim, as alegações recursais relativas à taxatividade do rol da ANS e à disponibilização de tratamentos na rede credenciada não possuem pertinência direta com o núcleo da controvérsia da demanda, que se concentrou na abusividade do reajuste contratual e na suspensão indevida do plano de saúde, razão pela qual não infirmam os fundamentos adotados pelo Juízo singular.

Assim, inexistindo elementos aptos a ensejar a reforma da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO o Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência em sede recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 20% sobre o valor da condenação.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026